Tribunal: STF
Processo: ARE 1361406
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fls. 13-14, Doc. 14):



    “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHOS MAIORES DE IDADE, PORÉM INVÁLIDOS. REQUISITOS. QUALIDADE DE SEGURADO INCONTROVERSA. VÍNCULO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDO. INVALIDEZ ANTERIOR AO ÓBITO DO INSTITUIDOR. COMPROVAÇÃO. TERMO INICIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. RE Nº 870.947/SE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFINIÇÃO. DIFERIMENTO PARA A FASE DE CUMPRIMENTO. CONSECTÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 22 E 23 DA LEI Nº 8.904/94. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO. 



    1. A concessão do benefício de pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da qualidade de segurado do de cujus e da condição de dependente de quem objetiva a pensão. 



    2. A dependência econômica dos filhos maiores de idade que são inválidos é presumida, por força da lei. O deferimento do amparo independe de carência. Não exclui da condição de dependente o fato de auferir proventos próprios, quando lícita e possível esta acumulação. 



    3. A jurisprudência unânime de fato consigna que é despiciendo ao caso que a condição tenha se implementado após a maioridade civil, sendo essencial apenas que ocorra antes do momento em que o direito passa a ser devido, ou seja, quando do óbito do instituidor, em homenagem ao princípio do tempus regit actum. 



    4. Diferida para a fase de cumprimento de sentença a definição sobre os consectários legais da condenação, cujos critérios de aplicação da correção monetária e juros de mora ainda estão pendentes de definição pelo STF, em face da decisão que atribuiu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE nº 870.947/SE, devendo, todavia, iniciar-se com a observância das disposições da Lei nº 11.960/09, possibilitando a requisição de pagamento do valor incontroverso. 



    5. De acordo com o STF, os honorários advocatícios incluídos na condenação pertencem ao advogado e possuem natureza alimentícia - motivo pelo qual é de ser reconhecida a constitucionalidade dos artigos 22 e 23 da Lei n° 8.904/94. 



    6. Conforme entendimento firmado pela 3ª Seção desta Corte, a tutela deverá ser antecipada independentemente de requerimento expresso da parte, devendo o INSS implantar o benefício concedido, sob pena de multa.”



    Opostos Embargos de Declaração (fls. 8-29, Doc. 15), foram rejeitados, nos termos da seguinte ementa (fl. 5, Doc. 16):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. HIPÓTESES DE CABIMENTO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DISCIPLINA DO ARTIGO 1.025 DO CPC. 



    1. São cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão ou corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC, o que não é o caso dos autos.



    2. O prequestionamento de dispositivos legais e/ou constitucionais que não foram examinados expressamente no acórdão, encontra disciplina no artigo 1.025 do CPC, que estabelece que nele consideram-se incluídos os elementos suscitados pelo embargante, independentemente do acolhimento ou não dos embargos de declaração.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 18), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL sustenta, em síntese, que “a decisão recorrida contraria dois incisos do art. 5º da Constituição Federal: XXXV (acesso à justiça) e LIV (devido processo legal) sob duas perspectivas: a) quanto ao mérito, ou sob a perspectiva material, ao atribuir a titularidade do crédito dos honorários sucumbenciais ao advogado independentemente da existência de contrato que assim preveja, importando em inevitável perda ou redução patrimonial à parte que tem o seu direito reconhecido em juízo tão só pela necessidade de acesso ao Poder Judiciário; b) quanto ao procedimento, porque negar intimação direta à parte que possui, no ponto, interesses conflitantes com o do seu advogado, a impede de defendê-los, seja com a apresentação de elementos importantes para solução da questão (como a existência de contratos prévios de honorários com solução diversa), seja por meio do direito de impugnação das decisões que contrariam seus interesses (neste caso, o acórdão ora recorrido)” (fl. 11, Doc. 18).



    Por fim, requer: “seja este recurso extraordinário conhecido e provido para o fim específico de assegurar ao autor (e não ao respectivo advogado) a titularidade do crédito de honorários sucumbenciais devidos pelo INSS, reformando, no ponto, o acórdão recorrido para restaurar o comando original da sentença, ou, se assim não entender essa Colenda Corte Suprema, para o fim de anular o acórdão recorrido e determinar que o autor seja intimado da sentença proferida nesta causa na pessoa de seu curador, facultando-se-lhe o oferecimento de contrarrazões ao apelo do próprio advogado interposto no próprio interesse e contra os interesses da parte que representa.” (fl. 22, Doc. 18).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, ao argumento de que a violação à Constituição Federal é apenas mediata (Doc. 20). 



    No Agravo (Doc. 22), a parte recorrente sustenta a existência de ofensa direta à Constituição Federal e reitera, no mais, a argumentação desenvolvida no Recurso Extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV e LIV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a questão acerca dos honorários advocatícios, objeto do presente Recurso Extraordinário (fls. 8-11, Doc. 14):



    “HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 



    Os honorários advocatícios são devidos pela parte-ré (pro rata) no percentual de 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença de procedência ou do acórdão que reforma a sentença de improcedência, nos termos das Súmulas 111 do STJ e 76 do TRF/4ª Região, respectivamente, verbis: 



    Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença. 



    Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, devem incidir somente sobre as parcelas vencidas até a data da sentença de procedência ou do acórdão que reforme a sentença de improcedência. 



    TITULARIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL - LEI N° 8.904/94 



    O juízo sentenciante declarou que os honorários de sucumbência são devidos ao autor, e não ao seu advogado. Contra tal determinação insurge-se a parte autora em suas razões de apelação. 



    Com efeito, os dispositivos que fundamentaram a decisão do Juízo a quo foram objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela Confederação Nacional da Indústria - ADI 1194/DF. Contudo, apesar da manifestação do ministro transcrita na sentença, a verdade é que o e. STF não conheceu a ação no tocante aos artigos 22 e 23 da Lei nº 8.906/94. A ação restou provida somente para dar interpretação conforme a constituição ao artigo 21 e seu parágrafo único e para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo 3° do artigo 24. Transcrevo a ementa: 



    ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB. ARTIGOS 1º, § 2º; 21, PARÁGRAFO ÚNICO; 22; 23; 24, § 3º; E 78 DA LEI N. 8.906/1994. INTERVENÇÃO COMO LITISCONSÓRCIO PASSIVO DE SUBSECÇÕES DA OAB: INADMISSIBILIDADE. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ARTIGOS 22, 23 E 78: NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO. ART. 1º, § 2º: AUSÊNCIA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ART. 21 E SEU PARÁGRAFO ÚNICO: INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. ART. 24, § 3º: OFENSA À LIBERDADE CONTRATUAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. A intervenção de terceiros em ação direta de inconstitucionalidade tem características distintas deste instituto nos processos subjetivos. Inadmissibilidade da intervenção de subsecções paulistas da Ordem dos Advogados do Brasil. Precedentes.



    2. Ilegitimidade ativa da Confederação Nacional da Indústria - CNI, por ausência de pertinência temática, relativamente aos artigos 22, 23 e 78 da Lei n. 8.906/1994. Ausência de relação entre os objetivos institucionais da Autora e do conteúdo normativo dos dispositivos legais questionados.



    3. A obrigatoriedade do visto de advogado para o registro de atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas (artigo 1º, § 2º, da Lei n. 8.906/1994) não ofende os princípios constitucionais da isonomia e da liberdade associativa.



    4. O art. 21 e seu parágrafo único da Lei n. 8.906/1994 deve ser interpretado no sentido da preservação da liberdade contratual quanto à destinação dos honorários de sucumbência fixados judicialmente.



    5. Pela interpretação conforme conferida ao art. 21 e seu parágrafo único, declara-se inconstitucional o § 3º do art. 24 da Lei n. 8.906/1994, segundo o qual "é nula qualquer disposição, cláusula, regulamento ou convenção individual ou coletiva que retire do advogado o direito ao recebimento dos honorários de sucumbência".



    6. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida em parte e, nessa parte, julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme ao art. 21 e seu parágrafo único e declarar a inconstitucionalidade do § 3º do art. 24, todos da Lei n. 8.906/1994. (ADI 1194, STF, Tribunal Pleno, Relator Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJe 11-9-2009)



    O STF, todavia, já enfrentou a questão de maneira reflexa, entendendo pela compatibilidade entre o artigo 21 do CPC e o artigo 23 da Lei n° 8.906/94 e pelo caráter alimentar da verba honorária. É o que demonstram os seguintes precedentes: 



    […]



    Nessa equação, forçoso reconhecer que merece ser provida a irresignação do patrono da parte demandante, quanto ao ponto.”



    As alegadas ofensas à Constituição, propostas pelo recorrente, seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do RE. 



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Honorários advocatícios de sucumbência. Execução de honorários fixados por acórdão do STF em 1985, antes da vigência do Estatuto da OAB. Discussão acerca da titularidade dos honorários. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração de honorários.” (ARE 1.219.101-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 20/9/2021) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de janeiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente